Tribunal: STF
Processo: Rcl 60285
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Haroldo Ribeiro de Faria Junior contra decisão do Colégio Recursal da Comarca de Itajaí, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 4000031-24.2018.8.24.9007/SC, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.  



     Sustenta a parte reclamante que, como “o recurso foi interposto tempestivamente, existindo dúvida razoável e ausente o erro grosseiro, a Corte Superior, diante da sua relevância, poderia conhecer do agravo para enfrentar o mérito da matéria afetada pelo recurso extraordinário.”



     Sob essa ótica, defende que deveria incidir ao caso o princípio da fungibilidade recursal, discorrendo que,  



    “34. [e]m um primeiro aspecto, não se indicou a base legal utilizada para a decisão denegatória, que poderia se dar tanto com base na hipótese do artigo 1.030, inciso V, do CPC (atacável pelo agravo ao Tribunal Superior), quanto com base no artigo 1.030, inciso I, do CPC (combatido pelo agravo interno). 



    35. Segundo, a decisão não foi clara quanto as razões pela negativa de seguimento, o que afasta qualquer alegação no sentido de que é despicienda a indicação do fundamento legal.



    36. Veja-se, a decisão apenas aduz que o Recorrente não fez ver a repercussão geral no recurso interposto, fazendo menção posterior ao tema 660 do STF.



    37. Contudo, o referido tema nada tem a ver com o caso concreto, utilizado por analogia, pelo que jamais poderia ter abarcado o recurso extraordinário antes interposto:



    (...)



    ” 38. Portanto, dado a inaplicabilidade do referido tema ao recurso em questão, a monocrática não poderia ter negado seguimento ao recurso com base na alínea a do inciso I do artigo 1.030 do CPC. 



    39. Em sendo assim, como a ratio decidendi da decisão monocrática não restou suficientemente clara, justificável a interposição do recurso contido no artigo 1.042 do CPC.”



      Ressalta, ainda que



    “formulou tópico exaurindo a questão sobre a repercussão geral do extraordinário, pelo que preenchido o respectivo requisito formal.  



    43. Sobretudo quando constatado que a decisão que cominou a multa de ato atentatório atinge o postulado da proporcionalidade na medida em que ultrapassa o teto estabelecido para demandas que tramitam nos Juizados de Pequenas Causas, vilipendiando o sistema constitucional alusivo à atuação dos Juizados Especiais (CFRB, art. 98, inciso I), matéria passível de ser enfrentada pela Corte Constitucional como já decidiu o próprio STF por ocasião do julgamento do AI 666523 AgR/BA, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, 26.10.2010 (AI-666523)”.



      Requer “que seja cassado o acórdão proferido pela Reclamada, com os devidos consectários, com o seguimento do agravo em recurso extraordinário interposto.”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Compulsados os autos, observo que recurso extraordinário interposto foi inadmitido em razão de ausência de repercussão geral com aplicação do Tema nº 660, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC (e-Doc 6, p. 272).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual foi remetido ao STF, tendo a Presidência desta Corte determinado a devolução dos autos a origem, consignando que “a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral”, conforme consulta aos autos do ARE nº 1.237.372/SC .



    Devolvido os autos ao órgão ad quem, em novo juízo de admissibilidade do apelo extremo, negou-se seguimento ao recurso extraordinário por se entender que, na hipótese, caberia recurso ordinário em mandado de segurança, reportando-se à Súmula nº 272/STF, o que foi reformado em agravo interno, tendo em vista a inviabilidade de recurso ordinário em mandado segurança contra decisões das Turmas Recursais.



    Procedeu-se, então, a nova análise do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC, tendo a Presidência da 1ª Turma Recursal negado-lhe conhecimento, assentando configurar erro grosseiro sua interposição contra despacho denegatório de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, conforme consignado no ARE nº 1.237.372/SC. Nesse sentido destaco ainda o seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).



    A pretensão dos reclamantes em verem a remessa dos autos do agravo em recurso extraordinário novamente a esta Corte revela o uso desta reclamação como verdadeiro sucedâneo recursal, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. In verbis: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 47.325/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ADIs 4.912/MG e 858/RJ. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – O ato reclamado não examinou a constitucionalidade dos arts. 8º, 9º ou 10 da Lei Complementar 125/2012 do Estado de Minas Gerais, nem da Emenda Constitucional 2/1991, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, apreciados respectivamente no julgamento das ADIs 4.912/MG e 858/RJ. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 47.051/AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/21).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente